Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005224-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (PACIENTE), Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (PACIENTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (IMPETRANTE), JULIANO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 390.429.848-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES PREVISTOS NO ART. 180,
CAPUT
, E 304, AMBOS DO CP
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – VENTILADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO DO
ART. 180,
CAPUT
, CP
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
“HABEAS CORPUS”
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – DESCABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. A negativa de autoria, por cuidar de matéria de fato a reclamar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, aliada à suposta atuação de organização criminosa e à reincidência do paciente.

3. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus
”, com pedido liminar, em favor de
Kenes Estevam de Oliveira
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, porque manteve a prisão preventiva do paciente ao condená-lo à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, e 304, ambos do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Aduz a impetrante, em síntese, que
a inidoneidade da fundamentação exarada na decisão atacada, vez que a autoridade inquinada de coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a observância aos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida.

Informes devidamente juntados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Após a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a impetrante juntou petição reforçando as razões vertidas na inicial, bem como suscitando a inocência do paciente em relação ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (id. 38031533).

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção, verifica-se que a custódia cautelar há de ser mantida.

Inicialmente, destaca-se que a discussão acerca da inocência do paciente, por cuidar de matéria de fato a demandar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do
habeas corpus
, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “
incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

A propósito, conforme destacado pela própria impetrante, já foi interposto o recurso de apelação criminal contra a sentença condenatória proferida em desfavor do paciente,
locus
adequado à análise da legitimidade do juízo condenatório.

De outro lado,
além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados nos autos, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se lastreada no art. 312 do CPP,
na vertente da garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado, “
se faz necessária para a garantia da ordem pública, consistente em acautelar o meio social e prevenir a prática de novos crimes pelo réu, ante a sua demonstrada
recalcitrância criminosa
, já que, além da presente ação, ostenta
quatro condenações criminais transitadas em julgado
(fl.281),
ainda responde a outras ações penais por crimes contra o patrimônio
”
.

Conquanto a impetrante pontue que o acusado tenha sido absolvido de duas imputações, o contexto ainda não dissolve a reincidência criminosa
específica
, de modo que os argumentos lançados na decisão atacada permanecem hígidos.

Nesse contexto, correta a manutenção da segregação preventiva, porquanto além de o paciente ter permanecido preso ao longo da marcha processual, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (HC 465.434/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 23/09/2019).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte preconiza que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (IUJ 101532/2015).

Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Diante do exposto, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só o afastam do campo de incidência de medidas cautelares outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

Por conseguinte,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020